Tribunal: TJDFT
Processo: 0019978-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ARTIGO 674, § 2o, I, DO CPC. ENUNCIADO No 134, DO STJ. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, onde o processo foi extinto, sem resolução de mérito, vislumbrada a hipótese de falta de interesse de agir. 1.1. Neste apelo o recorrente não se conforma quanto ao reconhecimento da ausência de interesse de agir para o manejo dos embargos de terceiro, bem como em relação aos ônus de sucumbência. 1.2. Aduz, em apertado resumo, que o bem de sua propriedade sofreu constrição judicial, o que evidencia seu interesse de agir, nos termos do artigo 674, § 2o, I, do CPC, e do enunciado no 134, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Segundo o artigo 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2.1. Dispondo o § 2o, I, do mesmo dispositivo processual que “§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;”.
3. No caso concreto, verifica-se que o embargante é casado, sob regime de comunhão parcial de bens, com uma pessoa que figura como ré, em ação de conhecimento, onde se veicula pretensão de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação de danos, na qual restou parcialmente deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão de transferência de 31 (trinta e uma) unidades imobiliárias indicadas nos autos, entre elas a que o recorrente sustenta ser coproprietário. 3.1. Infere-se, também, que o apelante não integra o polo passivo daquela demanda, nem tampouco foi citado nos termos do § 1o do artigo 73 do CPC.
4. Nesse contexto, assiste razão ao apelante quando sustenta sua legitimidade para opor embargos de terceiro, considerando que se trata de constrição judicial imposta sobre imóvel do qual é coproprietário, nos autos de processo em que não figura como parte, e cuja via processual adequada para impugna-la, é o procedimento em tela. 4.1. Precedente da Casa: “ (...) 1. O artigo 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil, estabelece a legitimidade ativa do cônjuge ou companheiro para opor embargos de terceiros na defesa de bens próprios ou sua meação. 2. A súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça prevê a legitimidade para oposição de embargos de terceiro na defesa da posse do bem adquirido por compromisso de compra e venda de imóvel, independentemente de registro em cartório imobiliário. 3. O cônjuge deve utilizar os embargos de terceiro apenas para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, não sendo possível analisar, na estreita via da referida ação, argumentos relativos à origem e higidez do débito exequendo. 4. Recursos conhecidos e desprovidos”. (3a Turma Cível, APC no 2017.01.1.050410-0, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe de 19/2/2019, pp. 309/313).
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença cassada.